Tribunal: TJDFT
Processo: 0714147-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714147-86.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GP BRASILIA COMERCIO DE PNEUS LTDA AGRAVADO: PRINCESS PARTICIPACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GP BRASÍLIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA contra a seguinte decisão proferida na “TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE” requerida em face de PRINCESS PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: Vistos etc. POTENCIAL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA propõe a presente TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE em face de PRINCESS PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e outros. A parte autora sustenta que: i) A requerente é sócia da empresa GP BRASILIA COMÉRCIO DE PNEUS. ii) O primeiro requerido é socio da empresa GP Brasília. iii) O segundo requerido é sua administradora. iv) O terceiro requerido é um dos administradores não-sócios. v) O quarto, quinto e sexto requeridos são sócios ocultos da empresa requerida. vi) O sétimo e oitavo requeridos são empresas que pertencem aos requeridos e que, por contrato, tem obrigação de fornecer pneus à GP Brasília. vii) As empresas FCL e ECS, participantes do grupo ao qual pertence a primeira requerida, forneceriam pneus para o empreendimento da GP Brasília. viii) Estranhamente, há mais ou menos três semanas, o requerente percebeu que valores pagos em cartões de crédito, que tem recebimento futuro, foram descontados de forma antecipada pelos réus, sem qualquer justificativa e sem prestação de contas. ix) Os valores descontados somam mais de R$ 9.000.000,00. x) Os réus deixaram a empresa GP-Brasília sem fluxo de caixa e sem mercadorias, e começaram a enviar terceiros, estranhos ao negócio, funcionários da AFEC, para semear problemas entre os funcionários da GP Brasília. xi) Por culpa dos réus, contas deixaram de ser pagas e há títulos que foram enviados a protesto. xii) O fornecimento de pneus foi cortado, deixando a empresa sem valores para adquirir mercadorias e sem estoque. xiii) Todos os acessos a sistemas foram cortados, não há mais acesso à intranet, sistema Protheus, e-mails coorporativos. xiv) Como os certificados A1 foram obtidos pelos requeridos, há temor de que haja o bloqueio do sistema de vendas, quando então não será possível emitir notas fiscais e haverá o fechamento da empresa. xv) Os funcionários também não conseguem mais acessar seus contra-cheques. xvi) Apareceu na empresa um senhor chamado Wendel de Oliveira Guimarães, funcionário da ré AFEC, dizendo-se encarregado de fazer a demissão de vários funcionários. xvii) Os senhores Hércules Castaneda Derzemax e Edinei Alexandre dos Santos, que não possuem qualquer relação com a empresa, foram até uma das lojas onde disseram que iriam realizar um balanço, ao serem impedidos pelo gestor da requerente. xviii) Um dos funcionários, a mando dos requeridos, retirou as chaves da loja e celular, querendo proibir o sócio da requerente de entrar na empresa. xix) Arrola razões de direito. xx) Informa que, no prazo de lei o autor proporá ação de exclusão de sócio, dissolução de sociedade, anulação de atos jurídicos, reparação civil e prestação de contas. Requer, a título de tutela cautelar antecedente: i) Que os réus reestabeleçam imediatamente os sistemas de informática com acesso à intranet, sistema Protheus e e-mails corporativos; ii) Que os réus não bloqueiem o certificado A1 ou qualquer ato passível de impedir a emissão de notas fiscais; iii) Que os réus parem de proceder ao desconto e antecipação de recebíveis; iv) Que os réus reestabeleçam o fornecimento de pneus nas mesmas condições, normalmente; v) Que os réus parem de enviar à empresa pessoas estranhas ao contrato social, que disseminam instabilidade e apreensão aos funcionários; vi) Que não haja qualquer contratação ou demissão durante o tramite da presente ação, sem a concordância expressa de ambas as partes; vii) Que enquanto estiverem com a administração das contas bancárias e dos cartões de crédito, façam pontualmente todos os pagamentos de fornecedores, contratos e funcionários e demais obrigações; viii) Que os réus forneçam todas as informações contábeis, financeiras, administrativas, comerciais e mais qualquer outra que for requisitada pela requerente; ix) Que os réus forneçam cópia de todos os contratos firmados entre as partes; x) Seja liberado o imediato acesso da requerente às contas, por meio do administrador da GP-Brasília Felipe Leite Alencastro ou, alternativamente, seja possibilitado ao autor, o depósito dos valores de vendas e serviços na sua conta. xi) O afastamento até a conclusão da ação principal do Administrador não-sócio FABRICIO JOSE DEPELLEGRIN BORDIN. xii) Que os réus sejam impedidos de movimentar as contas correntes da empresa GP-Brasília. Junta documentos. A ação foi originariamente distribuída à 23a Vara Cível de Brasília que, por decisão de ID. 89393477, declinou da competência a este Juízo especializado. Por decisão de ID. 89441603 determinou-se a emenda à inicial, nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação pela qual postula-se a tutela de interesses da sociedade GP BRASILIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. Assim, quem tem legitimidade ativa “ad causam” é a própria GP BRASILIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, representada por qualquer dos seus sócios (artigo 600, V, do CPC). Nesse sentido, o polo ativo deve ser corrigido. 2. A fim de regularizar a representação processual, deverá juntar aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial da sociedade a ser resolvida e a procuração outorgada por quem de direito nos termos do Contrato Social. 3. Ainda, a parte autora deverá se atentar para os limites da competência deste Juízo especializado, nos termos do artigo 33 da Lei no 11.697/2008 e 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT. Trata-se de competência material e, portanto, absoluta, estabelecida em rol taxativo e de interpretação restritiva. O simples fato de a lide ter índole empresarial não é suficiente para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial, se não demonstrada enquadrar-se em uma das hipóteses prevista na lei ou da resolução. Ou seja, somente é da competência da Vara de Falências a causa cujo pedido se subsume a uma das hipóteses acima descritas. Nesse sentido, é da competência deste Juízo a ação em que se postula a dissolução total ou parcial da sociedade empresária. Não é da competência desta Vara a ação em que se pede a “anulação de atos jurídicos, reparação civil e prestação de contas”. A parte autora deverá esclarecer sua pretensão principal (desistindo de parte dela, sem prejuízo da mesma ser postulada em ação autônoma) eis que determinante à fixação da competência deste pedido antecedente (artigo 299, caput, do CPC). Em a parte autora insistindo na tramitação desta ação perante este Juízo especializado, fará presumir que postulará a dissolução societária, situação que levará à extinção dos pedidos que não são da competência deste Juízo. 4. Ainda atento aos limites de competência deste Juízo especializado, a parte autora deverá esclarecer a legitimidade “ad causam” dos réus que não são sócios ou administradores da sociedade a ser resolvida. Mais uma vez: a princípio apenas os sócios ou administradores têm legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sem prejuízo de ajuizamento de ação autônoma para veicular outras pretensões contra terceiros. A parte autora apresentou a emenda à inicial de ID. 89771787. Por meio dela, altera o polo ativo para GP BRASILIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, representada pela sócia POTENCIAL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. Ainda, esclarece que, no prazo de lei, proporá ação de exclusão de sócio. No mais, mantém os termos da inicial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Recebo a emenda à inicial de ID. 89771789. Trata-se de pedido de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE formulado por GP BRASILIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, representada pela sócia POTENCIAL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, em face de PRINCESS PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e outros. A tutela cautelar é pedido acessório. O acessório deve se conformar ao principal. O pedido principal, nos termos informados pela autora em sua petição de emenda de ID. 89771787, é o de exclusão de sócio dos quadros sociais. A ação em que se pede a exclusão de um sócio dos quadros sociais de uma sociedade empresária tem como legitimado passivo, exclusivamente, o sócio a ser excluído (artigo 1.030, caput, do CC). Assim, na presente demanda, somente podem ser formulados pedidos cautelares em face do sócio a ser excluído (no caso, a primeira ré, PRINCESS PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA). Como nas ações de resolução de uma sociedade admite-se pedido incidental de afastamento do administrador societário, e como no caso concreto os administradores são não-sócios (FELIPE LEITE ALENCASTRO, representante da sócia autora POTENCIAL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, e FABRICIO JOSE DEPELLEGRIN BORDIN), admite-se a sua inclusão excepcional do polo passivo. Por outro lado, a inclusão no polo passivo da presente ação das pessoas de DALVA TERESINHA LUNARDI (sócia da empresa requerida PRINCESS PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) e de CRISTIANO LUNARDI, NERCI LUIZ SCHALLENBERGER e ELISEO JORGE SPOHR (supostos sócios-ocultos da sociedade autora) não encontra amparo legal. Não se está a afirmar que a sociedade autora não pode demandar em face das referidas pessoas. Apenas que não poderá demandar no bojo da ação de resolução societária. E isso em face da limitação de competência deste Juízo. Vejamos: A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal foi inicialmente estabelecida pela Lei no 11.697/2008, que determina: Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas: I – rubricar balanços comerciais; II – processar e julgar os feitos de falências e concordatas e as medidas cautelares que lhes forem acessórias; III – cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso II deste artigo; IV – processar e julgar as causas relativas a crimes falimentares. A Resolução no 23/2010 do TJDFT ampliou a competência dispondo: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I. insolvência civil; II. dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III. liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV. exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V. apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI. nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Trata-se de competência material e, portanto, absoluta, estabelecida em rol taxativo e de interpretação restritiva. Sobre a competência absoluta em razão da matéria, reza o CPC: Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Art. 64, § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O simples fato de a lide ter índole empresarial não é suficiente para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial, se não demonstrada enquadrar-se em uma das hipóteses prevista na lei ou da resolução. Ou seja, somente é da competência da Vara de Falências a causa cujo pedido se subsume a uma das hipóteses acima descritas. Nas ações de dissolução de sociedade (seja de dissolução total, seja parcial – resolução societária) frequentemente são formulados pedidos cumulativos de indenização por danos materiais, compensação de danos morais, prestação de contas etc. Contudo, essa espécie de ação não atrai a competência para a vara especializada de demanda que não guarda qualquer relação com a matéria descrita no art. 2o da Resolução no 23/2010. Mais uma vez, tal atração de competência somente ocorre em se tratando de competência relativa (artigo 54 do CPC) e a competência da Vara de Falências é absoluta. Pela mesma razão, não se admite a cumulação de pedidos (cúmulo objetivo de demandas) se a Vara de Falência não for competente para cada um deles. Ou seja, somente serão processados pela Vara de Falências os pedidos que se enquadrem expressamente nos artigos 33 da Lei no 11.697/2008 e 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT. Sobre o tema, reza o CPC: Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que: II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; Assim, à Vara de Falências compete processar e julgar o pedido de dissolução parcial da sociedade empresária, em face do sócio faltoso. À Vara Cível compete processar e julgar eventuais pedidos formulados em face de terceiros, inclusive em face dos alegados sócios ocultos (a despeito do não reconhecimento pelo Direito Empresarial da figura do sócio oculto para as sociedades personificadas). Nesse sentido, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva “ad causam” de DALVA TERESINHA LUNARDI, CRISTIANO LUNARDI, NERCI LUIZ SCHALLENBERGER e ELISEO JORGE SPOHR. A presente ação deverá ter prosseguimento exclusivamente em face de PRINCESS PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (sócia contra quem será formulado pedido principal de exclusão dos quadros sociais) e de FABRICIO JOSE DEPELLEGRIN BORDIN (administrador não-sócio da sociedade autora). Passo à apreciação dos pedidos de tutela cautelar. Os autores pedem que os réus reestabeleçam o fornecimento de pneus nas mesmas condições, normalmente. Ocorre que tal pedido era formulado em face de FCL COMERCIO DE PNEUS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e de ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA, a quem, conforme petição inicial, competia fornecer pneus para o empreendimento da GP Brasília. Contudo, tais empresas (FCL e ECS) foram excluídas do polo passivo pela autora em sua petição de emenda à inicial. Nesse sentido, na medida em que as pessoas contra quem tal pedido era dirigido foram retiradas do polo passivo da demanda, o pedido deve ser rejeitado. Ademais, tais pedidos são estranhos à ação em que se postula a resolução societária, eis que formulados em face de terceiros, parceiros comerciais da autora, incidindo a limitação de competência anteriormente explanada. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS E AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. VARA CÍVEL X VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO POR MEIO DE CONEXÃO. AÇÕES QUE NEM MESMO SÃO CONEXAS. I. De acordo com o artigo 2o da Resolução 23/2010, do TJDFT, não se inclui na competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, demanda na qual se controverte sobre prestação de contas entre sócios. II. Segundo a inteligência do artigo 54 do Código de Processo Civil, a conexão representa fenômeno processual que autoriza a modificação apenas da competência relativa. III. Se um dos juízos pelos quais tramitam demandas com algum tipo de contato ou comunhão tem a sua competência definida por critério material ou funcional, a conexão não se habilita como critério de mudança de competência. IV. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, de índole absoluta, porquanto instituída em função da matéria, não pode ser expandida de modo a atrair, pela conexão, ação de exigir contas em curso noutro juízo. V. De toda sorte, não se divisa identidade de pedido ou de causa de pedir, ou seja, de conexão, entre a ação de exigir contas envolvendo os sócios e a ação de dissolução empresarial por quebra da affectio societatis. VI. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1112071, 07055096920188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 20/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A mesma conclusão se chega em face do pedido de que “os réus parem de enviar à empresa pessoas estranhas ao contrato social, que disseminam instabilidade e apreensão aos funcionários.” Conforme relatado na inicial, tais pessoas agiriam a mando da AFEC, empresa que foi excluída do polo passivo pela autora em sua petição de emenda à inicial. Nesse sentido, o pedido deve ser rejeitado. Ademais, e mais uma vez, tal pedido é estranho à ação em que se postula a resolução societária, eis que formulado em face de terceiro, incidindo a limitação de competência anteriormente explanada. Por fim, os vídeos de Ids. 89342647 a 89342653 supostamente comprovariam tais atitudes. Contudo, sem adentrar na questão da legalidade do meio de prova (captação ambiental sem prova da autorização dos envolvidos), o fato é que, neste momento processual, não é possível identificar as pessoas envolvidas e, por conseguinte, imputar qualquer conduta indevida aos requeridos. O autor pede que os réus parem de proceder ao desconto e antecipação de recebíveis, tendo sido descontados valores que somam mais de R$ 9.000.000,00, e que sejam impedidos de movimentar as contas correntes da empresa GP-Brasília. Ocorre que os documentos que supostamente comprovariam tais descontos e antecipações de recebíveis (como alegado pelo autor, docs. 2 a 9 – Ids. 89341956 a 89341965) não são suficientes para demonstrar terem os réus indevidamente desviado tais quantias em proveito próprio ou de terceiros e em prejuízo da sociedade autora. Não são suficientes, sequer, para imputar tais condutas (descontos e antecipações de recebíveis) aos requeridos, pelo que o pedido não encontra amparo probatório mínimo. O autor pede que os réus reestabeleçam imediatamente os sistemas de informática com acesso à intranet, sistema Protheus e e-mails corporativos e não bloqueiem o certificado A1 ou qualquer ato passível de impedir a emissão de notas fiscais. Mais uma vez, não vislumbro lastro probatório mínimo de que os réus tenham agido no sentido de impedir o acesso da autora aos sistemas necessários aos seu devido funcionamento. O autor pede que, enquanto estiverem com a administração das contas bancárias e dos cartões de crédito, os réus façam pontualmente todos os pagamentos de fornecedores, contratos e funcionários e demais obrigações. De fato, há nos autos alguns protestos tirados em face da autora, pelo inadimplemento de obrigações em seus vencimentos (Ids 89341971 a 89341976). Ocorre que o descumprimento destas obrigações não pode ser imputado, neste momento processual e pelas provas trazidas aos autos, à conduta dos requeridos. Isso porque, conforme contrato social (em sua cláusula nona), a sociedade autora conta com dois administradores não-sócios: FABRICIO JOSE DEPELLEGRIN BORDIN e FELIPE LEITE ALENCASTRO (este último, sócio da POTENCIAL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, que por sua vez é sócia da autora). Da mesma forma, não há uma divisão expressa de poderes entre eles. Assim, não é possível imputar o inadimplemento de qualquer obrigação específica à conduta exclusiva de um ou de outro administrador. Por esta mesma razão, o autor não tem interesse processual no pedido de que seja liberado o imediato acesso de Felipe Leite Alencastro às contas da requerente. Tal poder (poder-dever, na realidade) decorre da própria previsão contratual (cláusula nona), não havendo um mínimo de prova no sentido de estar sendo o administrador impedido de ter tal acesso. O autor pede que os réus forneçam todas as informações contábeis, financeiras, administrativas, comerciais e mais qualquer outra que for requisitada pela requerente além de cópia de todos os contratos firmados entre as partes. Novamente, em face da administração compartilhada, entendo não ser possível, neste momento processual, imputar tal obrigação exclusivamente aos requeridos. Por outro lado, esta pretensão específica mais se assemelha a uma prestação de contas, o que não é da competência deste Juízo. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO PRINCIPAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS. VARA CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, nos moldes do art. 33, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF) e da Resolução no 23/2010/TJDFT, é restrita a litígios de natureza empresarial ou societária, afastando-se a competência do juízo falimentar para o processamento e o julgamento de demanda em que um dos sócios da empresa pretende a exibição de documentos e a prestação de contas em face do sócio presidente. 2. A ação de exclusão de um dos sócios da empresa em curso no juízo falimentar não atrai a competência para a Vara especializada de demanda que não guarda qualquer relação com a matéria descrita no art. 2o da Resolução no 23/2010. 3. Embora os pedidos formulados em ambos os feitos estejam embasados no mesmo contrato social (identidade da causa de pedir remota), o direito de prestar contas e de exibir documentos não decorre do dissenso societário instaurado no juízo de falência, mas do dever legal de quem administra patrimônio alheio, nos moldes do art. 550 e seguintes do CPC. 4. Conflito acolhido para reconhecer a competência do juízo suscitado (Décima Sexta Vara Cível de Brasília) para processamento do feito. (Acórdão 1097918, 07002379420188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o autor postula o afastamento, até a conclusão da ação principal, do Administrador não-sócio FABRICIO JOSE DEPELLEGRIN BORDIN. O afastamento do administrador passa pela demonstração da prática de uma conduta incompatível com os seus deveres sociais. De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). No caso concreto, contudo, entendo não haver prova da prática de condutas indevidas pelo requerido, pelo que seu afastamento se mostra desarrazoado. Ante o exposto: i) Recebo a emenda à inicial de ID. 89771789. À Secretaria para que retifique o polo ativo para GP BRASILIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. ii) Extingo a ação, sem resolução de mérito, em face dos réus DALVA TERESINHA LUNARDI, CRISTIANO LUNARDI, NERCI LUIZ SCHALLENBERGER e ELISEO JORGE SPOHR. A ação prosseguirá exclusivamente em face dos réus PRINCESS PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e FABRICIO JOSE DEPELLEGRIN BORDIN. À Secretaria para que retifique o polo passivo. iii) Indefiro o pedido de tutela cautelar antecedente. Citem-se os Réus para apresentarem resposta no prazo de 5 dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 306 do CPC). A Agravante sustenta que possui dois sócios-administradores, sendo que um deles, o representante da Agravada, vem comprometendo de forma drástica a saúde financeira da empresa pela prática de atos ilegais. Argumenta que milhões já foram levantados sem justificativa da conta da empresa e que seu sócio e funcionários vêm sofrendo todo tipo de assédio e de bloqueio de acesso aos sistemas de gestão. Requer a antecipação da tutela recursal para “a) Reestabelecer imediatamente os sistemas de informática com acesso à intranet, sistema Protheus e e-mails corporativos; b) Que não bloqueiem o certificado A1 ou qualquer ato passível de impedir a emissão de notas fiscais; c) Parem de proceder ao desconto e antecipação de recebíveis; d) Reestabeleçam o fornecimento de pneus nas mesmas condições, normalmente; e) Parem de enviar à empresa requerente pessoas estranhas ao contrato social, que disseminam instabilidade e apreensão aos funcionários; f) Que não haja qualquer contratação ou demissão sem a concordância expressa de ambas as partes; g) Que enquanto estiverem com a administração das contas bancarias e dos cartões de crédito, façam pontualmente todos os pagamentos de fornecedores, contratos e funcionários e demais obrigações; h) Fornecer todas as informações contábeis, financeiras administrativas comerciais e mais qualquer outra que for requisitada pela Agravante; i) Determinar aos bancos e as administradoras de cartões de crédito, onde a empresa GP-Brasília tem contas, seja liberado o imediato acesso da Agravante às contas, por meio do administrador da GPBrasília Felipe Leite Alencastro ou, alternativamente, seja possibilitado ao Agravante a abertura de novas contas para o depósito dos valores de vendas e serviços; j) O afastamento até a conclusão da ação principal do Administrador não-sócio FABRICIO JOSE DEPELLEGRIN BORDIN; k) Impedir que os requeridos movimentem as contas correntes da empresa GP-Brasília, mediante bloqueio de operações de contas aos requeridos, deixando-lhes livre apenas acesso para consulta”. Preparo às fls. 1 IDs 25570647 e 25570652. É o relatório. Decido. O recurso não comporta conhecimento em relação às tutelas antecipada e cautelar requeridas em face das pessoas físicas e jurídicas que foram excluídas do processo. Feita essa ressalva, que será melhor explicitada no julgamento do recurso, impõe-se reconhecer, na esteira da decisão agravada, que o cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, não avaliza a concessão das tutelas antecipada e cautelar pleiteadas. As provas que constam dos autos não bastam à demonstração dos fatos jurídicos que, em tese, poderiam emprestar verossimilhança às graves violações legais e contratuais imputadas aos Agravados (PRINCESS PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e FABRICIO JOSE DEPELLEGRIN BORDIN). Com efeito, não há nenhuma prova minimamente conclusiva a respeito das transgressões societárias e empresariais que a Agravante atribui aos Agravados. É de se ter presente que o deferimento da tutela de urgência antecipada ou cautelar antes da citação, por diferir o contraditório, deve se apoiar em elementos de convencimento sólidos, pressuposto que não se colhe das provas que instruem a petição inicial. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator